Tribunal: TJSP
Processo: 2029250-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Greve
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Medida liminar deferida, para impor aos agravantes que se abstenham de deflagrar o movimento grevista previsto para o dia 10/02/2020, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada por cada integrante que descumprir a ordem judicial. Pretensão de reforma. Sentença proferida. Perda superveniente de interesse

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Medida liminar deferida, para impor aos agravantes que se abstenham de deflagrar o movimento grevista previsto para o dia 10/02/2020, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada por cada integrante que descumprir a ordem judicial. Pretensão de reforma. Sentença proferida. Perda superveniente de interesse recursal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000284102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2029250-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são
agravantes ARIADNI BRANBILLA CARDOSO e ELAINE APARECIDA DE
CAMPOS BARBOSA, é agravado MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029250-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3547
2
Agravo de Instrumento no: 2029250-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Ariadni Branbilla Cardoso e outra
Agravado: Município de Engenheiro Coelho
Comarca: Engenheiro Coelho
Juízo a quo: Dr. Paulo Henrique Aduan Correa
Voto no: 3547

Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Medida
liminar deferida, para impor aos agravantes que se
abstenham de deflagrar o movimento grevista previsto
para o dia 10/02/2020, sob pena de aplicação de multa
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada por cada
integrante que descumprir a ordem judicial. Pretensão de
reforma. Sentença proferida. Perda superveniente de
interesse recursal. Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ariadni
Branbilla Cardoso e outra contra a decisão às fls. 38/39 dos autos de
origem, pela qual, em pedido de tutela provisória de caráter antecedente
promovido pela Prefeitura do Município de Engenheiro Coelho contra os
agravantes, foi deferida a tutela postulada, para impor aos demandados
que se abstenham de deflagrar o movimento grevista previsto para o dia
10/02/2020, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a ser suportada por cada integrante que descumprir a ordem
judicial.

Inconformados com o provimento jurisdicional de primeiro
grau, agravam os demandados, postulando seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso, determinando-se imediata instauração de proce-
dimento investigatório, para apuração de supostas irregularidades
praticadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e ao final, pedem a
reforma da r. decisão agravada, aduzindo, em síntese, o seguinte: (i) a
decisão atracada baseou-se em suposição, uma vez que o MMo Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029250-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3547
3
quo afirmou que os agravantes não realizaram assembleia para
deliberação quanto ao início da greve; (ii) a assembleia foi realizada em
03/02/2020, na presença de 95 professores, ocasião em que foram
observadas as formalidades estipuladas pelo STF, para o desenca-
deamento do movimento grevista; (iii) a greve é direito fundamental
garantido pela Constituição Federal, em seus artigos 9o e 37, VI; (iv) a
decisão guerreada nega vigência aos artigos 3o e 10 da Lei no 7.783/89.
O recurso foi recebido sem a atribuição do efeito
suspensivo-ativo almejado (fl. 150/153).

Contraminuta às fl. 156/171.

É a síntese.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a
pretensão voltada à deflagração de movimento grevista por parte de
professores da rede municipal de ensino de Engenheiro Coelho, nesta
unidade da Federação, pretensão essa resistida pela Administração
Municipal por meio de ação judicial, pela qual obteve em seu favor tutela
provisória de urgência, em caráter antecedente.

O agravo não pode ser conhecido.

O presente recurso foi distribuído em 18/02/2020 e foi rece-
bido em 28/02/2020, sem o efeito suspensivo-ativo postulado (fl. 150/153).

Ocorre que, conforme se extrai do andamento do feito em
primeiro grau, na data de 06 de abril de 2020 foi proferida sentença, pela
qual foram julgados procedentes os pedidos.

Por conseguinte, tem-se que o recurso não comporta
conhecimento. Uma vez transitada em julgado a sentença proferida no
processo principal, carece a parte agravante de interesse no julgamento do
recurso de agravo de instrumento, por motivo superveniente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029250-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3547
4

Diante do exposto, não se conhece deste recurso, por
prejudicado.

PAOLA LORENA
Relatora